Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702559-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal intitulada “Revogação das Medidas Protetivas de Urgência c/c Antecipação de Tutela”, interposta contra a decisão (ID 14120326) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras – DF, no Processo no 0701667-50.2020.8.07.0020, que deferiu as medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, no mínimo de 300m e proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Em suas razões (ID 14120323), o requerente afirma que a medida protetiva foi deferida sem que ele fosse ouvido e sem qualquer prova dos fatos alegados pela ofendida, estando ele enfrentando situação constrangedora e humilhante em razão das mentiras da ofendida e do afastamento do lar. Alega que a medida de afastamento do lar não pode prevalecer, pois sua permanência não traz qualquer risco à ofendida, estando ainda, desamparado para exercer sua atividade laboral, haja vista utilizar-se da residência para tanto. Requer, liminarmente, a revogação da medida protetiva para suspender parcialmente a decisão, no sentido de apenas determinar que o requerente possa voltar a residir no imóvel. O Desembargador plantonista indeferiu a medida antecipatória vindicada (ID 14119877). É o relatório. Verifica-se que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras – DF deferiu a aplicação de medidas protetivas em favor da ofendida, advertindo o ofensor de que o descumprimento ensejará sua decretação de prisão preventiva. O ofensor entrou com Petição Criminal para requerer a revogação parcial das medidas protetivas. No entanto, verifica-se que este não é o meio adequado para o objetivo do requerente, uma vez que deveria ingressar com o pedido de revogação no próprio Juízo de origem, o que já fez, restando pendente de análise. Nesta instância recursal, o requerente, se for o caso, deverá observar o meio processual adequado para o fim que almeja. Dessa forma, por não ser o meio adequado, INDEFIRO A INICIAL da Petição Criminal. Comunique-se ao Douto Juízo. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020 18:02:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator